Tribunal: STF
Processo: RE 1373707
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATO PLENAMENTE VÁLIDO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 1.314/1995. NÃO CABIMENTO DE DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.



    1. O cerne da questão cumpre verificar se é possível a condenação em depósitos de FGTS em contratos temporários.



    2. Há duas situações a serem diferenciadas, uma, consiste em relação jurídica estatuída com a Administração Pública, sem submissão a concurso público, nos termos da exigência constante no art. 37, I da Constituição da República, caso em que o contrato é considerado nulo e aplicado o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Outra, diversa, é aquela em que as partes firmaram entre si um contrato de trabalho temporário, válido e eficaz para suprir uma necessidade emergencial, a qual não enseja condenação do contratante ao pagamento de depósitos de FGTS.



    3. Analisando a situação fática trazida aos autos, observo que o apelante foi contratado de forma temporária pelo apelado por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, portanto o vínculo era administrativo, consoante disposto no art. 37, IX da Constituição da República.



    4. Juntada de contrato de prestação de serviços por prazo determinado firmado entre apelante e apelado com fulcro na Lei Municipal nº 1.314/1995 que estabelece regras para a contratação temporária de servidores.



    5. Não cabimento de depósitos de FGTS.



    6. Sentença mantida.



    7. Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7, III, e 37, II, IX e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente